Tribunal: TJES
Processo: 0000078-22.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000078-22.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ILMARCIO PROCOPIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO DE VEÍCULO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, com base em veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e furto de veículo transportado para outro estado (art. 155, § 5º, do CP). Narra a denúncia que o réu, motivado por desavença sobre o pagamento de um ato sexual, matou a vítima com múltiplos golpes de arma branca e, em seguida, subtraiu seu veículo. O recurso busca a anulação do julgamento, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se
a decisão do Conselho de Sentença, ao condenar o réu com base em confissão extrajudicial corroborada por provas circunstanciais, é manifestamente contrária à prova dos autos;
(II) verificar se
a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal;
(III) estabelecer se
compete à instância recursal a análise do pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredito se dissocia integralmente do conjunto probatório.

4. A soberania dos veredictos permite ao Conselho de Sentença optar por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, amparada por elementos de prova, ainda que não seja a única tese possível.

5. A confissão extrajudicial, mesmo que retratada em juízo, pode ser utilizada para formar o convencimento dos jurados, desde que corroborada por outras provas produzidas na instrução processual, como os depoimentos testemunhais que, no caso, confirmaram a apreensão do veículo da vítima na posse do apelante.

6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), devidamente fundamentadas em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em respeito à discricionariedade vinculada do magistrado e aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

7.
Não há fundamento suficiente para aplicação de fração mais severa do que 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato, para cada uma das circunstâncias negativadas que não contaram com fundamento para o aumento excepcional.

8. A negativação da culpabilidade pelo crime de homicídio qualificado, diante da fundamentação demonstrando elevado nível de crueldade na execução do delito, justifica a majoração no dobro da fração usualmente aplicada, ou seja, 1/4 (um quarto) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato.

9. A análise da condição de hipossuficiência do apenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Resultado do julgamento
:

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri que se ampara em uma das vertentes probatórias dos autos, notadamente na confissão extrajudicial corroborada por provas circunstanciais, não é manifestamente contrária à prova, devendo ser preservada em respeito à soberania dos veredictos.

2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com base em fundamentação idônea, justifica a exasperação da pena-base.

3. Na ausência de fundamento em sentido diverso, em regra, aplica-se para cada circunstância judicial valorada negativamente as frações de 1/6 ou 1/8. Razoável e proporcional a aplicação do aumento em 1/4, fundamentado no elevado nível de crueldade na execução do crime de homicídio qualificado.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal, e não à instância recursal em sede de apelação, a análise do pedido de isenção de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 121, § 2º, II e IV, e 155, § 5º. Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1697494, 00045148120158070007, 2ª Turma Criminal, Rel. Min. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 04.05.2023. TJES, APCr 0001609-41.2019.8.08.0038, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 30.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE REVISORA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ILMARCIO PROCOPIO SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES, que, em conformidade com o veredito do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no art. 121, §2º, incisos II e IV, e no art. 155, §5º, ambos do Código Penal, à pena total de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em data não precisada, anterior a 20 de dezembro de 2010, o apelante, agindo com um comparsa, valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivado por desavença acerca de pagamento por ato sexual, desferiu múltiplos golpes de arma branca contra MÁRCIO DANIEL LAGARES BELTRAME, causando-lhe a morte. Após o homicídio, subtraiu veículo de propriedade da vítima e o transportou para o estado da Bahia.

No recurso (ID 13601162), a defesa busca a anulação do julgamento, sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por se basear em provas indiretas e frágeis. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e desproporcionalidade na exasperação. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 14952244), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a soberania do veredito popular e a correção da dosimetria da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Karla Sandoval (ID 15197304), opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, em sessão virtual, após tomar conhecimento do bem fundamentado voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, que após judicioso voto chegou à conclusão de negar provimento ao apelo defensivo.

O recorrente foi condenado pelos crimes
previstos nos artigos 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 155, §5º, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, à pena conjunta de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para cumprimento inicial em regime fechado.

O e. Relator ratificou a condenação levada a efeito pela sentença recorrida diante de provas seguras de autoria e materialidade delitivas, bem como o processo dosimétrico.

A divergência, no entanto, reside na dosimetria da pena, especificamente em razão do critério utilizado para aumentar a pena-base em decorrência de cada circunstância judicial negativa.

Para melhor contextualização, transcrevo trecho da sentença alusivo a este ponto em relação ao crime de homicídio qualificado:

“
Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, o que pode ser aferido, com segurança, pela quantidade de golpes e intensidade das lesões – inclusive com 06 (seis) golpes de arma branca na região do pescoço –, devidamente descritas no Laudo de Exame de Local e no Laudo de Exame Cadavérico. (...). As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido em pluralidade de agentes e mediante divisão de tarefas – o acusado e o terceiro indivíduo que não foi qualificado, conforme fls. 55/57 e 130/132, sendo que, neste último interrogatório, o acusado informa que efetuou os golpes, enquanto o coautor puxou a cabeça da vítima – circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada
.
”.

Já as circunstâncias negativas relacionadas ao crime de furto qualificado foram fundamentadas da seguinte forma:

“As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido em pluralidade de agentes – o acusado e o terceiro indivíduo que não foi qualificado –, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada e configuram, inclusive, a qualificadora do art. 155, §4º, inciso IV, do CP. As
consequências
do crime são reprováveis, pois o veículo foi recuperado com diversas avarias, conforme fls. 73/75”.

Após detida análise, ratifico o entendimento do e. Relator sobre a idoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais negativas.

A negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime ensejaram a fixação da pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o crime de homicídio, e de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, para o crime de furto qualificado.

Em relação ao crime de homicídio, o Magistrado sentenciante justificou o recrudescimento da pena-base acima do usual com base na “
alta intensidade do dolo e elevadíssimo nível de frieza, sendo o crime executado mediante seis golpes de arma branca na região do pescoço
”.

Já em relação ao crime de furto qualificado não houve qualquer fundamento para o aumento acima das frações usualmente aplicadas.

Após detida análise, entendo que a situação colocada em julgamento não evidencia fundamento suficiente para aplicação de fração mais severa do que a de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato, para cada uma das circunstâncias negativadas que não contaram com fundamento para o aumento excepcional (uma para o crime de homicídio qualificado e as duas relativas ao crime de furto qualificado).

Já em relação à negativação da culpabilidade pelo crime de homicídio qualificado, diante da fundamentação - acima transcrita - demonstrando
elevado nível de crueldade na execução do delito
, entendo razoável, adequado e proporcional sua majoração no dobro da fração usualmente aplicada, ou seja, 1/4 (um quarto) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato.

Dessa forma,
em relação ao crime de homicídio qualificado
, diante da manutenção de duas circunstâncias valoradas negativamente,
estabeleço a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual passo em definitivo
diante da compensação entre as circunstâncias atenuante (confissão) e agravante (motivo fútil), e ausência de causas de diminuição ou aumento.

Já em relação ao crime de furto qualificado, diante da manutenção de duas circunstâncias valoradas negativamente,
estabeleço a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual passo em definitivo
diante da compensação entre as circunstâncias atenuante (confissão) e agravante (motivo fútil), e ausência de causas de diminuição ou aumento.

Reduzo a pena de multa, proporcionalmente, para
60 (sessenta) dias-multa
.

Diante do cúmulo material (art. 69, do CP),
fixo o somatório das penas em 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de

60 (sessenta) dias-multa
.

Mantido o regime inicial fechado, assim como a prisão preventiva.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade e o
sursis
processual.

Mantidos os demais efeitos condenatórios previstos na sentença que não conflitem com este Acórdão
.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto do Eminente Relator, para
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do recorrente para 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do SM vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000078-22.2011.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ILMARCIO PROCOPIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ILMARCIO PROCOPIO SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES, que, em conformidade com o veredito do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no art. 121, §2º, incisos II e IV, e no art. 155, §5º, ambos do Código Penal, à pena total de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, em data não precisada, anterior a 20 de dezembro de 2010, o apelante, agindo com um comparsa, valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivado por desavença acerca de pagamento por ato sexual, desferiu múltiplos golpes de arma branca contra MÁRCIO DANIEL LAGARES BELTRAME, causando-lhe a morte. Após o homicídio, subtraiu veículo de propriedade da vítima e o transportou para o estado da Bahia.

No recurso (ID 13601162), a defesa busca a anulação do julgamento, sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por se basear em provas indiretas e frágeis. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade e desproporcionalidade na exasperação. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 14952244), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a soberania do veredito popular e a correção da dosimetria da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva (ID 15197304), opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 141.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo em elementos probatórios consistentes. Embora não haja testemunhas oculares do homicídio, o apelante confessou detalhadamente a prática delitiva em duas oportunidades na fase inquisitorial (fls. 55/57 e 130/132), narrando a motivação, o
modus operandi
e a subsequente fuga com o veículo da vítima.

A tese defensiva de que a condenação se amparou exclusivamente em elementos do inquérito não se sustenta.

A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo ou diante do silêncio do réu em plenário, pode ser utilizada para formar o convencimento dos jurados, desde que corroborada por outras provas, mesmo que circunstanciais.

As declarações das testemunhas (fls. 205/206, 244, 246 e 273) confirmam os fatos descritos na denúncias relativas ao furto do veículo da vítima, atestando que o automóvel foi apreendido na posse do apelante, no estado da Bahia.

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(
...
) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (
...
)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento:
0
4/
0
5/2023, publicado no PJe:
15/5/2023
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
c
onsiderando, então, que a condenação do apelante está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes deste caderno processual, entende esta Procuradoria de Justiça Criminal que deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença”.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa do réu a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do réu, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

No caso focado, o réu ostenta em seu desfavor os vetores negativos da
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime
, que foram devidamente valoradas e fundamentadas na sentença condenatória.

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificar o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser postulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.